Tribunal: TJSP
Processo: 1048335-27.2018.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Claudio Hamilton
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
APELAÇÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – Exigência de parcela já quitada em ação de busca e apreensão - Venda extrajudicial de veículo objeto de financiamento, feita de forma precipitada pela instituição financeira – Hipótese em que as partes lograram realizar acordo para por fim ao processo, em que se obrigou a instituição financeira ao pagamento da quantia

Ementa:
APELAÇÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – Exigência de parcela já quitada em ação de busca e apreensão - Venda extrajudicial de veículo objeto de financiamento, feita de forma precipitada pela instituição financeira – Hipótese em que as partes lograram realizar acordo para por fim ao processo, em que se obrigou a instituição financeira ao pagamento da quantia indicada – Acordo homologado – Recurso prejudicado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000564819
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1048335-27.2018.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é apelante
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, é apelado SIRLEI
APARECIDA DE OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram prejudicado o
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO CREPALDI
(Presidente sem voto), CARMEN LUCIA DA SILVA E ALMEIDA SAMPAIO.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
CLAUDIO HAMILTON
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1048335-27.2018.8.26.0576 -Voto no 21.979 – São Jose do Rio Preto
2
APELAÇÃO CÍVEL no 1048335-27.2018.8.26.0576
Comarca: São José do Rio Preto
Apelante: Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A
Apelada: Sirlei Aparecida de Oliveira
Juiz/Juíza: Antônio Roberto Andolfato de Souza
VOTO 21.979
APELAÇÃO ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - INDENIZAÇÃO
POR DANOS MATERIAIS E MORAIS Exigência de parcela já
quitada em ação de busca e apreensão - Venda extrajudicial de
veículo objeto de financiamento, feita de forma precipitada pela
instituição financeira
Hipótese em que as partes lograram
realizar acordo para por fim ao processo, em que se obrigou a
instituição financeira ao pagamento da quantia indicada Acordo
homologado Recurso prejudicado.
Trata-se de ação de indenização por danos morais que SIRLEI
APARECIDA DE OLIVEIRA move em face de AYMORÉ CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, julgada PARCIALMENTE
PROCEDENTE, com a condenação do réu a pagar à autora a quantia de
R$ 40.215,00, com atualização monetária a partir do ajuizamento da ação,
contados os juros de mora da citação, com a improcedente do pedido de
condenação nos danos morais. Em razão da sucumbência parcial, a autora
foi condenada a arcar com os honorários da parte ré, arbitrados em 10%
sobre o valor da liquidação, além de 50% do valor das custas e despesas
processuais, cuja exigibilidade está suspensa porque beneficiária da
gratuidade. A parte ré foi condenada a arcar com verba honorária fixada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1048335-27.2018.8.26.0576 -Voto no 21.979 – São Jose do Rio Preto
3
em 10% sobre o valor da liquidação, além de 50% das custas e despesas
processuais.
Apelo da ré pretendendo a reforma da sentença, sob o
argumento de que inexistem ilegalidades no contrato, devendo-se
homenagear o princípio pacta sunt servanda, visto que a parte autora
confessou haver contratado junto ao réu o financiamento. Afirma que a
cobrança não é indevida, sendo o contrato exigível, pois tem direito a
receber o que foi contratado. Sustenta que inexiste dever de indenizar por
danos materiais, pela ausência de ato ilícito e nexo de causalidade.
Sustenta, ainda, a impossibilidade de acolhimento dos cálculos da autora.
Por fim, requer a redução dos honorários advocatícios arbitrados levando-
se em conta a complexidade da causa, ou mesmo a sua exclusão.
Houve contrarrazões.
Veio notícia de acordo.
É o relatório.
A autora alega que foi indevidamente cobrada em ação de
busca e apreensão movida pela instituição ré (processo no
1039761-49.2017.8.26.0576), por débito relativo a parcela que estava
quitada. Alega que houve determinação judicial para imediata restituição
do veículo objeto daquela demanda por parte da instituição, vindo a
informação de que foi alienado extrajudicialmente, motivo pelo qual lhe foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1048335-27.2018.8.26.0576 -Voto no 21.979 – São Jose do Rio Preto
4
imposta multa no valor de R$ 19.324,82, ressalvado o direito de buscar
indenização pelo valor de mercado do veículo. Requer, assim, a
condenação da parte ré no pagamento da quantia de R$ 40.215,00, valor
de mercado do bem, e, ainda, na quantia de R$ 40.000,00, a título de
danos morais.
A parte ré ofertou defesa, afirmando que não foi provocada e
esgotada a esfera administrativa. Impugnou a pretensão indenizatória,
alegando que agiu no exercício regular de seu direito, alternativamente,
requereu a fixação da verba de forma moderada. Requereu a
improcedência.
Houve réplica.
A ação foi julgada parcialmente procedente.
Consta dos autos que as partes lograram realizar composição
amigável, vindo a por fim ao processo, na forma exposta no petitório de fls.
227/228, mediante o pagamento da quantia de R$ 39.820,02 destinada a
satisfação do débito da instituição financeira perante a autora.
A instituição financeira comprovou haver feito a transferência
para a conta indicada, da quantia supra mencionada em data de
13/11/2019.
Assim,
fica
este
homologado,
estando
prejudicada
a
apreciação do mérito recursal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1048335-27.2018.8.26.0576 -Voto no 21.979 – São Jose do Rio Preto
5
Consequentemente, homologa-se o acordo, nos termos
expostos.
CLÁUDIO HAMILTON
Relator